Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728970-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MENDES FILM BRASILIA COMERCIO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Dê-se vista às partes sobre a certidão de ID 53489574 e documentos em anexo. Após, voltem conclusos para apreciação de petição de ID 51322469. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora